Tribunal: TJSP
Processo: 2018755-48.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Controvérsia a respeito da decisão monocrática que manteve a extinção do cumprimento de sentença. Radiografia apresentada pela executada a demonstrar que o contrato foi celebrado fora do período abrangido pela ação civil pública. Documento aceito pela jurisprudência como prova idônea da existência do contrato a ser liquidado. Decisão agravada mantida.

Agravo Interno

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Controvérsia a respeito da decisão monocrática que manteve a extinção do cumprimento de sentença. Radiografia apresentada pela executada a demonstrar que o contrato foi celebrado fora do período abrangido pela ação civil pública. Documento aceito pela jurisprudência como prova idônea da existência do contrato a ser liquidado. Decisão agravada mantida.

Agravo Interno DESPROVIDO.